Tribunal: STF
Processo: Rcl 46933
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Belfort Segurança de Bens e Valores Ltda. em face de decisão do Vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633/GO, que atribuiu repercussão geral à discussão sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema nº 1.046)
    Alega que o processo na origem trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, visando compeli-la ao cumprimento da “quota legal de aprendizes” em seu quadro funcional. Defende que a base de cálculo para a contratação de aprendizes em sua atividade deve excluir de seu computo todos os empregados vigilantes e só considerar os seus empregados administrativos em razão do labor perigoso.
    Relata que, não obstante sua pretensão ter sido acolhida em primeira instância, reverteu-se o julgamento em grau de recurso. Contudo, ainda durante a tramitação da ação civil pública, as Convenções Coletivas de Trabalho da categoria nos anos de 2018, 2019 e 2020 passaram a dispor em sua Cláusula 26 que a base de cálculo para atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizes seria feita através do dimensionamento do “setor administrativo”, ou seja, exatamente no mesmo sentido do que defende na citada ação civil pública.
    Afirma que solicitou o sobrestamento dos autos na origem, conforme a determinação de suspensão nacional, mas teve o seu pedido indeferido.
    Sustenta, ainda, que se o STF julgar constitucional a prevalência do convencionado sobre o legislado, a matéria de fundo da ação originária deverá ser resolvida favoravelmente à empresa reclamante, o que demonstraria a identidade com o Tema nº 1.046 da repercussão geral.
    Requer o deferimento do pedido liminar independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado e, consequentemente, o processo de origem, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão do TRT2, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões.
    Em 21/6/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão na ação nº 1001694-77.2017.5.02.0044 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24) 
    O Ministério Público do Trabalho foi citado (eDOC 21) e a PGR apresentou contestação alegando, em síntese, que a redução por norma coletiva de cota de aprendizes, não guarda perfeita similitude com o Tema nº 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral. (eDOC 22)
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    A decisão reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento sob o fundamento de que não havia identidade entre o Tema nº 1.046 e a matéria relacionada à base de cálculo para o cumprimento da obrigação de contratação de número mínimo de aprendizes em relação à quantidade de trabalhadores, nos seguintes termos:
     “A recorrente sustenta que a demanda envolve a validade de instrumento convencional que limita ou restringe direito trabalhista, devendo o feito deve ser sobrestado, conforme determinado pelo E. STF no RE nº 1.121.633 (Tema 1.046). 
    Não obstante o requerimento da recorrente, não há identidade entre o tema fixado pelo STF e a matéria discutida neste processo (cumprimento da cota legal de aprendizagem com base no total de funções que demandam formação profissional), porquanto não se trata de limitação ou restrição de direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Indefere-se o pedido de sobrestamento”. (eDOC 15)
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Ademais, em situação semelhante à dos presentes autos, em 2/6/20, nos autos do ARE nº 1.121.633, paradigma do citado tema, o Ministro Gilmar Mendes deferiu tutela provisória incidental para suspender ação em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 1003445- 03.2018.5.02.0000), cujo objeto é a invalidação da cláusula 26 da convenção coletiva que atualmente rege a contratação de aprendizes no âmbito das empresas de vigilância, até o julgamento do Tema 1.046. 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.902, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/1/21; Rcl nº 46.268, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/21 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 1001694-77.2017.5.02.0044 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Determino, ainda, o envio de cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada no Processo nº 1001694-77.2017.5.02.0044 e para que dê ciência à parte beneficiária.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente